Tribunal: STF
Processo: ARE 1423058
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESPACHO DE INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. ATO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. REITERAÇÃO DE VÍCIO JÁ APONTADO NOS ANTERIORES DECLARATÓRIOS. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.



    1. Firme é o entendimento desta Suprema Corte, observada a dicção do art. 1022 do CPC, de que não são hábeis os aclaratórios à veiculação de vícios já apontados em anteriores embargos de declaração e apreciados pelo órgão julgador.



    2. O artigo 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento  monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    3. Os vícios – omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material – suscetíveis de ataque em novos embargos de declaração são apenas aquelas acaso surgidos decisão ao julgamento dos aclaratórios anteriores, contra a qual formalmente opostos.



    4. Embargos declaratórios não conhecidos.



    DECISÃO: Referente à Petição/STF nº 49.209/2023 (edoc. 110 - id:1bd0827f):



    Trata-se de embargos de declaração nos embargos de declaração opostos de despacho da Presidência desta Suprema Corte, pela qual indeferido pedido de sustentação oral. Anotada a irrecorribilidade do ato que indefere pedido de sustentação oral, ausente conteúdo decisório, bem como a impossibilidade do deferimento em sede de agravo interno em recurso extraordinário, considerada a dicção do art. 131, § 2º, do RISTF: “Não haverá sustentação oral nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar”.



    O embargante alega omissão no julgado. Nos termos do art. 619 do CPP, insiste na violação frontal dos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como do devido processo legal. Insistem na tese de que cabível sustentação oral na hipótese. Requer a concessão de efeitos infringentes para que seja apreciado o mérito do apelo extremo.



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos de declaração não se credenciam ao conhecimento.



    Firme é o entendimento desta Suprema Corte, observada a dicção do art. 1022 do CPC, de que não se mostram hábeis, os declaratórios, à veiculação dos vícios já apontados em anteriores embargos de declaração e apreciados pelo órgão julgador. Os vícios – de omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material – suscetíveis de ataque em novos embargos de declaração são apenas os eventualmente surgidos na decisão proferida ao julgamento dos declaratórios anteriores. Nesse sentido, cito: ARE 1109713 ED-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 06.12.2018, ARE 1153951 ED-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 23.10.2018, ARE 979939 ED-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 24.4.2018, ARE 1081467 ED-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 3.4.2018.



    O que se observa é que a parte embargante busca, na realidade, repisar questões já examinadas com o escopo de alterar o mérito da decisão, bem como evitar o trânsito em julgado.



    Não configuradas, portanto, quaisquer das hipóteses elencadas no art. 619 do CPP, evidenciando-se tão somente o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, estando a decisão recorrida em consonância com a jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal.



    Embargos declaratórios não conhecidos.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente